Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703358-08.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: WRJ ENGENHARIA LTDA EMBARGANTE: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE AQUINO E MOURA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2024 13:11:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador